Tribunal: TJSP
Processo: 1029106-78.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Condomínio. Ação de indenização material e moral. Guarda de mercadorias. Alegação de extravio da mercadoria entregue no condomínio e que ficou sob guarda da portaria. Retirada por terceiro desconhecido e sem autorização do autor. Controvérsia sobre o conteúdo da embalagem recebida. Nota fiscal com horário de saída para entrega é incompatível com a dinâmica dos fatos. Distância entre o local de

Ementa:
Condomínio. Ação de indenização material e moral. Guarda de mercadorias. Alegação de extravio da mercadoria entregue no condomínio e que ficou sob guarda da portaria. Retirada por terceiro desconhecido e sem autorização do autor. Controvérsia sobre o conteúdo da embalagem recebida. Nota fiscal com horário de saída para entrega é incompatível com a dinâmica dos fatos. Distância entre o local de saída da mercadoria e o local de entrega é superior a 500 km. Entrega teria ocorrido em cerca de 30 minutos após emissão da nota fiscal. Inconsistência cronológica. Ausência de prova mínima da existência de tais bens indicados na nota fiscal dentro da caixa recebida no momento da entrega. Ônus probatório carreado a parte autora, que não se desincumbiu da realização de prova sobre fatos constitutivos de seu alegado direito (art. 373, I, do CPC). Pretensão indenizatória descabida por falta de comprovação de que o pacote extraviado estava com os produtos indicados na nota fiscal. Sentença de parcial procedência reformada. Apelação provida para julgar a ação improcedente.